Tribunal: TJMT
Processo: 0000780-74.2016.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000780-74.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO
–
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA

(ARTIGO 5º, § 6º DA LEI Nº 7.347/1985 C/C ARTIGO 784, IV, DO CPC)
– OBRIGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE ENTIDADE DE ATENDIMENTO EM REGIME DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – DESCUMPRIMENTO – TAC CELEBRADO PELA GESTÃO ANTERIOR –

RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL MANTIDA – TÍTULO QUE OBSERVOU AS FORMALIDADES LEGAIS E SE ENCONTRA VENCIDO – EXIGIBILIDADE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DO PARCO
RECURSO FINANCEIRO DO ENTE PÚBLICO E PELO BAIXO NÚMERO DE USUÁRIOS
– NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município Apelante e o Ministério Público que se encontra revestido das formalidades legais é título executivo extrajudicial que goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 5º, § 6º da Lei nº 7.347/1985 combinado com o artigo 784, IV, do CPC.

Embora
o Termo de Ajustamento de Conduta tenha sido firmado em administração anterior, se o título executivo extrajudicial possui obrigação certa e determinada, ele deve ser cumprido pela gestão atual do Ente Municipal.

Se no TAC ficou acordado que o Ente Municipal iria instituir uma entidade de atendimento em regime de abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, no prazo de
20 (vinte) meses, verifica-se que o
título executivo extrajudicial possui obrigação certa, determinada e exigível/executável após o vencimento.

Se a inviabilidade para a
criação e manutenção da instituição pelo Município não ficou devidamente provada nos autos, mostra-se necessário o ajuizamento de
ação específica para desconstituir o Termo de Ajustamento de Conduta objeto de execução.

Sentença que julga improcedente os embargos à execução mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
-MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.º
0000780-74.2016.8.11.0008,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Aduz que no ano de 2010 a administração pública municipal firmou com o Ministério Público Estadual um Termo de Ajustamento de Conduta, onde ficou estabelecido que a ora Apelante deveria implantar, no prazo de 20 (vinte) meses, um
abrigo para atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco.

Sustenta que em razão do descumprimento do acordo, o
Parquet
ajuizou a ação de execução, visando o cumprimento da avença.

Argumenta que embora a gestão anterior tenha firmado o acordo com o Ministério Público, não se mostra viável a implantação do abrigo na forma como constou na avença, tendo em vista que no município já possui alternativas para abrigar de forma eficiente as
crianças e adolescentes em situação de risco.

Assevera que embora tenha firmado o TAC, o município recorrente não possui condições financeiras de arcar com a implantação, manutenção e funcionamento dessa instituição.

Assegura que o Apelante possui apenas nove mil habitantes e as demandas sociais por abrigo no município recorrente é inexpressiva, tendo em vista que nos anos de 2012 e 2013 não teve casos, no ano de 2014 foram 2 casos, já no ano de 2015 foram 3 casos, o que inviabiliza a sua implantação.

Pontua que a própria Constituição Federal autoriza a supressão de estrutura pública quando for considerada desnecessária pelo baixo número de usuários.

Afirma que em razão do baixo numero de demandas sociais por abrigo e dificuldade financeira que passa o município, deve ser declarada
a inexigibilidade do Termo de Ajuste de Conduta objeto da execução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do título executado. Subsidiariamente quer que seja determinado ao
Município de Denise que forneça aos cidadãos a estrutura necessária para salvaguardar os direitos das crianças e adolescentes, seja implantando estrutura própria, por meio de estrutura em comum com outros Municípios, ou mediante formalização de convênios com instituições publicas ou particulares adequadas ao caso
.

O Ministério Público, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id.
28376450)
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso
(Id.
28376450)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

o apelante

MUNICÍPIO DE DENISE
firmaram, em 08/06/2010, um
Termo de Ajustamento de Conduta, onde ficou estabelecido que a parte ora Recorrente promoveria a criação de entidade de atendimento em regime de abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, no prazo de 20 (vinte) meses.

Diante do não cumprimento da avença pelo
MUNICÍPIO DE DENISE
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ajuizou a
Ação de Execução de Obrigação de Fazer n.º 2857-95.2012.811.0008, (Código n.º 81195 - processo 400/2012).

Em defesa o
MUNICÍPIO DE DENISE
opôs os
Embargos à Execução n.º
0000780-74.2016.8.11.0008, onde requereu que fosse declarada a
inexigibilidade do título executado, ao argumento de que a criação e manutenção da instituição não seriam viáveis, seja pela ausência de recurso financeiro do Ente Público, seja pelo baixo número de usuários.

O Magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da execução, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Por bem. Preambularmente, insta salientar que
o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme prevê o artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo 784, IV, do CPC, como cito:

“Art. 5º, da Lei 7.347/85. [...]

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta
às exigências legais, mediante cominações,
que terá eficácia de título executivo extrajudicial
. [...]”.

“Art. 784, do CPC.
São títulos executivos extrajudiciais
:

[...]

IV -
o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público
, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; [...]”.

Destarte, uma vez que o
Termo de Ajustamento de Conduta possui natureza de título executivo extrajudicial, ele goza de
presunção de liquidez e certeza.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TAC-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA [...] 1.
O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado e firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme artigo 5º, § 6º, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo 784, IV, do CPC
. [...]”. (N.U 0005552-61.2014.8.11.0037, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO

- TÍTULO EXECUTIVO EXTRA-JUDICIAL – TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E MUNICIPIO – DESCUMPRIMENTO [...] RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Município Apelante e o Ministério Público e revestido das formalidades legais é título executivo extrajudicial que goza da presunção de liquidez e certeza nos termos do artigo 5º, § 6º da Lei nº 7.347/1985
. [...]”. (TJMT

-N.U 0000819-53.2012.8.11.0027, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 17/03/2014)

Com efeito, o descumprimento da avença (TAC) pelo Município, ainda que tenha sido firmado pela gestão anterior, como na vertente hipótese, torna o título passível de execução, isso porque, a Administração Pública é impessoal, sendo que a mudança de chefe do poder executivo, em hipótese alguma, isenta o ente estatal de cumprir as suas obrigações, ainda que seja firmada em gestões anteriores.

Nessa vertente:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAC – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – VALOR DA MULTA – CONFORMIDADE COM O TERMO – DESPROVIMENTO.

Inexistindo comprovação do cumprimento de todas as obrigações assumidas, pelo Município, no TAC, a improcedência do pedido, formulado nos Embargos à Execução, mostra-se acertada
. [...]”. (TJMT - N.U 1000151-63.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTIVA FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E A MUNICIPALIDADE, REPRESENTADA, NO ATO, PELO PREFEITO - [...] DESCUMPRIMENTO DO ACORDO. EXECUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA.
OBRIGATORIEDADE DO NOVO ADMINISTRADOR DE ASSUMIR TODOS OS ACORDOS FIRMADOS PELO ANTERIOR
. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O atual Chefe do Executivo Municipal deve ser responsabilizado pela obrigação contraída em termo de ajustamento de conduta (TAC) celebrado pelo antigo administrador, pois, ao assumir a governança, deve enfrentar os problemas existentes e cumprir os acordos anteriormente firmados
”. (TJMT - N.U 0073493-76.2013.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 31/03/2014)

Destarte, embora
o Termo de Ajustamento de Conduta tenha sido firmado em gestão anterior, se o título executivo extrajudicial possui obrigação certa e determinada, ele deve ser cumprido pela gestão atual do Ente Municipal.

Na vertente hipótese
,
verifica-se, que ficou acordado no Termo de Ajustamento de Conduta Executado que o Município recorrente
iria promover
a implantação de entidade de atendimento em regime de abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco, sendo estabelecido o prazo de
20 (vinte) meses para o integral cumprimento da avença
.

No TAC constou ainda que o Município de Denise poderia utilizar estruturas já existentes, desde que fosse criado um regimento interno para a instituição, a administração fosse realizada por profissionais qualificados e que fosse promovido atendimento educacional, médico, psicológico, psiquiátrico e assistencial para os infantes.

Constata-se, portanto, que o título executado possui obrigação certa e determinada.

Observa-se, também que se encontra presente o requisito da exigibilidade do título extrajudicial, pois, nele constou com precisão a data limite em que a obrigação deveria ser executada e concluída pelo Ente Municipal, a qual transcorreu sem o devido cumprimento, estando, dessa forma, vencido o documento.

Além disso, os artigos 4, 86, 88, 98 e 101, do ECA estabelecem que sempre que os direitos das Crianças e dos Adolescente forem ameaçados ou violados, é da responsabilidade do Município propiciar, com prioridade, politica de atendimento para aplicabilidade de medidas de proteção, com a criação, inclusive, de instituições que possibilitem o abrigamento dos menores, como cito:

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a)
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias
;

b)
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública
;

c)
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas
;

d)
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude
.

[...]

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

[...]

Art. 88.
São diretrizes da política de atendimento
:

I -
municipalização do atendimento
;

[...]

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;

III - em razão de sua conduta.

[...]

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

[...]

VII -
acolhimento institucional
; [...]”.

Desse modo, uma vez que a lei prevê a municipalização do atendimento ao menor que teve o direito constitucional ameaçado ou violado, tendo como uma das medidas o acolhimento, e que os direitos previstos no ECA devem ser tratados com prioridade pelo Ente Público, verifica-se que o título executado observou a legislação que protege a criança e adolescente, sendo, portanto lícito e exigível.

Outrossim, embora o Município Recorrente alegue que deve ser declarada a i
nexigibilidade do título executado, ao fundamento de que a criação e manutenção da instituição não se mostra viável pela ausência de recurso financeiro do Ente Público e pelo baixo número de usuários, insta consignar que tais argumentos não restaram devidamente demonstrados nos autos.

Portanto, para desconstituição do Termo de Ajustamento de Conduta objeto de execução cabe ao Município ora recorrente ajuizar ação específica para demostrar que não possui condições econômicas para manter a instituição, bem como para provar a ausência de usuário, bem como ser desnecessária a sua implantação.

Cabe ressaltar que enquanto perdurar o acordo firmado entre as partes, não tendo sido desconstituído em ação própria, mostra-se
devido o seu cumprimento na forma como pactuado.

Assim, os fundamentos apostos no presente recurso não merecem acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021